Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O legislador processual civil estabelece a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 520 e 525, § 6o, do CPC).
2. No caso concreto, além de não ter havido garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo vindicado, os fundamentos invocados pela agravante para sustentar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença não são dotados da relevância a que se refere o § 6o do art. 525 do CPC, notadamente ao se considerar o julgamento realizado pela Quinta Turma Cível sobre o recurso de apelação interposto contra a sentença executada provisoriamente (Acórdão 2002351, 0727225-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025). Assim, escorreita a decisão agravada, pois não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.